Tribunal: TJDFT
Processo: 0732398-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732398-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KYARA SUSANE ALMEIDA MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Abra-se vista à agravante para manifestar-se, no prazo de 5 dias, acerca da petição de ID 76827329 colacionada pelo Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos para decisão. P. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator